Tribunal: TJPA
Processo: 0003981-75.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE SERVIDOR (1306) - 0003981-75.2020.8.14.0000

RECORRENTE: ALCY DE JESUS NERY PINHEIRO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. ESCRIVÃO JUDICIAL CUMULANDO CARGO DE OFICIAL DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO NO CARGO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO PELO CARGO DE ESCRIVÃO JUDICIAL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA AO CONTINUAR A RECEBER A REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ESCRIVÃO JUDICIAL QUANDO ESTAVA DE FATO EXERCENDO A FUNÇÃO EXTRAJUDICIAL, BATENDO O PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA NO FÓRUM TODOS OS DIAS ÚTEIS.

1. Na medida em que optou pelo cargo efetivo de Escrivão Judicial, renunciou à efetividade do cargo de Escrivão do Cartório Extrajudicial, passando a ocupar esta função de forma interina. A decisão que homologou a opção do recorrente, declarou vaga a serventia extrajudicial.

2. É inegável que o recorrente exercia as funções de Oficial do 2º Ofício e ao mesmo tempo recebia a remuneração de Escrivão Judicial, sem realizar as atividades deste cargo, o que configura claramente má-fé, pois de forma consciente ia todos os dias ao prédio do fórum local para registrar ponto de entrada e saída, permitir remuneração por função não desempenhada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento formulado por ALCY DE JESUS NERY PINHEIRO visando a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo que interpôs em face da decisão proferida pelo então Exmo. Sr. Des. Presidente desta Corte de Justiça, que, acompanhando manifestação da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, em sede de Processo Administrativo Disciplinar, aplicou a pena de demissão ao recorrente, assim como cessou a interinidade do mesmo junto ao Cartório do 2º Ofício de Igarapé-Miri.

Aduz que a decisão merece reforma porquanto não ocorreu ocupação precária do Cartório de 2º Ofício de Igarapé-Miri, mas sim que teria sido efetivado na referida serventia extrajudicial, nos termos do art. 208 da CF. Pugna

pela inexistência de má-fé do recorrente, pois não houve dolo em lesar a Administração Pública.

Em petição de fl. 254/verso, realizou pedido expresso de efeito suspensivo.

Encaminhado o recurso administrativo ao Conselho de Magistratura, inicialmente sua distribuição coube ao Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Pinheiro, que indeferiu o pleito suspensivo (fls. 258/259).

Às fls. 261, o recorrente apresentou novos advogados.

Em nova petição de fls. 264/275, o recorrente pediu revisão da decisão de fls. 258/59.

Com o fim do mandato do relator no Conselho de Magistratura, o feito foi redistribuído, cabendo-me a sua relatoria.

Em petição de fls. 305 o recorrente apresentou novos advogados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

1) DO PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SUSPENSIVO AO RECURSO.

De plano, não conheço do pedido de revisão da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por falta de amparo legal, na medida que não cabe embargos de declaração das decisões no âmbito deste Conselho. Além do mais, mesmo que se admitisse o pedido, ele perde objeto com o julgamento do recurso administrativo, nesta oportunidade.

2) DA TESE DE QUE NÃO OCORREU OCUPAÇÃO PRECÁRIA DO CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE IGARAPÉ-MIRI, MAS SIM QUE TERIA SIDO EFETIVADO, NOS TERMOS DO ART. 208 da CF.

Analisando detidamente os autos, principalmente a decisão proferida às fls. 232/235, de lavra da Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves, na época Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, chama a atenção o fato de que o recorrente admitiu ter exercido os cargos de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2º Ofício de Igarapé-Miri e de Escrivão Cível do Cartório Judicial da referida Comarca, conforme documentos de fls. 47v a 49v dos autos, situação esta que perdurou até o ano de 2005, quando foi determinada a separação física da serventia judicial da extrajudicial, que até então funcionavam no mesmo local, nas dependências do Fórum de Igarapé-Miri.

Chegou a alegar que por exercer os cargos cumulativamente

antes da Constituição Federal de 1988, teria direito adquirido para tanto. Ocorre que não era possível a cumulação de cargos diante o advento da nova Constituição, conforme o que consta em seu art. 236, vejamos:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
(Regulamento)

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
(Regulamento)

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Posteriormente, o art. 25 da Lei n. 8.935/1994, estabeleceu:

Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão.

Assim, o Recorrente teve que realizar a opção por um dos cargos, tendo optado pelo cargo de Escrivão Judicial.

Essa rememoração de fatos é essencial para analisar a tese do recorrente de que houve claro erro na decisão da douta Presidência, pois entende que não era escrivão interino, mas efetivo nos termos do Decreto de 08/11/1983, fls. 23/verso.

Ocorre que em nenhum momento o recorrente demonstrou a inexistência ou incorreção da decisão presidencial quanto ao fato de que na oportunidade da homologação da opção do recorrente pelo cargo de Escrivão extrajudicial, assinada pela então Presidente desta Corte, a Exma. Sra. Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, em 27/11/1993, sendo que o Sr. Alcy foi nomeado para ocupar o cargo de Escrivão Judicial do 2º Ofício, por meio da Portaria n. 910/93-GP, conforme ficha funcional de fls. 154.

Nessa linha de raciocínio, na medida em que optou pelo cargo efetivo de Escrivão Judicial, renunciou à efetividade do cargo de Escrivão do Cartório Extrajudicial, passando a ocupar esta função de forma interina. Tanto isto é verdade que a mesma decisão que homologou a opção do recorrente, também declarou vaga a serventia extrajudicial, para o recorrente responder apenas interinamente pela mesma, até a realização de concurso público.

Dessa forma, rejeito o primeiro argumento do recurso.

3) DA SUPOSTA BOA FÉ

Alega o recorrente que sempre agiu na mais estrita boa-fé, inclusive quando batia o ponto no fórum cível, no início e fim do expediente, em razão de estar cumprindo as determinações dos Juízes Diretores do Fórum.

A instrução do procedimento administrativo deixou claro que o recorrente optou pela serventia judicial, conforme faz prova inequívoca a decisão de homologação de opção datada de 27/09/1993, documento este acostado aos presentes autos no volume I, às fl. 173v e 174, subscrito pela então Presidente deste E. Tribunal de Justiça, Desa. Maria Lúcia Gomes Marques dos Santos.

Entretanto, restou demonstrado que exerceu os cargos de Escrivão Judicial e Escrivão Extrajudicial de forma cumulativa no período de 27/09/1993 até 2005, quando ocorreu a obrigatoriedade de separação física das serventias.

A partir deste momento passou a exercer com exclusividade as funções do cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2º Ofício de Igarapé-Miri, mas, por incrível que pareça, continuou registrando o ponto de entrada e saída nas dependências do fórum daquela Comarca, continuando a receber a remuneração referente ao cargo de Escrivão Judicial, como se ainda estivesse efetivamente no cargo.

A base da tese do recorrente é que recebeu determinação dos Juízes Diretores do Fórum de Igarapé-Miri de que deveria continuar a bater seu ponto normalmente, porém nada comprova neste sentido.

De outra parte, a atenta leitura do depoimento do recorrente de fls. 165, nos permite concluir que o mesmo, de forma inegável, exercia as funções de Oficial do 2º Ofício e ao mesmo tempo recebia a remuneração de Escrivão Judicial, sem realizar as atividades deste cargo, o que configura claramente má-fé.

Dessa maneira, se a época dos fatos a administração permaneceu inerte, o que não favorece nem socorre o recorrente, posto que em estrita observância ao basilar princípio da autotutela, diante de ilegalidade pode a administração pública rever seus atos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/12/2021